Tribunal: STF
Processo: Rcl 64881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sankyu S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010613-23.2018.5.03.0137, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência movido por Iunes Jorge Salomão Júnior, ora beneficiário desta reclamatória, foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas decorrente da declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços jurídicos, firmado através de sociedade jurídica constituída para este fim, encontrando-se os autos no TST, onde aguarda o julgamento do agravo interno.



    Afirma que a autoridade reclamada, além de distribuir o ônus da prova em desfavor da parte reclamante, compreendeu que ela não logrou em comprovar a inexistência da alegada fraude no contrato firmado com o fim de privar a obreira de seus direitos trabalhistas, confirmando, assim, o vínculo empregatício entre as partes.



    Aduz que



     “O entendimento do Tribunal firmou-se mediante adoção do entendimento de que verificou-se a existência dos requisitos inerentes à obrigação empregatícia: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, caráter oneroso, não eventual e sob subordinação jurídica. 



    Juntou-se, aos autos, os documentos inerentes aos contratos de prestação de serviços advocatícios, os quais, o tribunal valorou que, em que pese a Cláusula Quinta do primeiro instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 2e9a45d) dispôs que a relação firmada é de caráter particular, não ensejando vínculo empregatício, outra era a realidade na natureza da relação jurídica havida entre as partes.



    (...)



    A decisão ora reclamada fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o Beneficiário no fato que o último ter prestado serviços diretamente relacionados à atividade-fim da Reclamante. Aduz, assim, que não obstante as partes terem firmado um contrato de prestação de serviços entre duas empresas, estariam presentes os requisitos definidores da relação de emprego, a justificar o reconhecimento do vínculo diretamente entre o prestador do serviço e a empresa tomadora. 



    Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT .”



    Requer, assim, 



    “b. A concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o cumprimento de sentença que tramita sob o nº 0010291-61.2022.5.03.0137 na 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação; 



    c. Para cassar a decisão do regional e sucessivamente a eventual decisão de mérito desfavorável no TST, e no mérito, ao final tornar definitiva as liminares com a procedência da presente reclamação;”



    Por meio da Petição nº 2748/2024, Iunes Jorge Salomão Júnior apresentou contestação, objetivando a concessão da gratuidade de justiça, o indeferimento do pedido liminar e o não seguimento da reclamação com fundamento na ausência de aderência estrita entre acórdão reclamado e os paradigmas invocados.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, nestes autos, Sankyu S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Iunes Jorge Salomão Júnior por decisão do TRT 3, nos autos do Processo nº 0010613-23.2018.5.03.0137, cujo trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão ora transcrevo:



    “Registro que, para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de caráter oneroso, não eventual e sob subordinação jurídica. 



    No presente caso, uma vez admitida a prestação laboral por parte da Reclamada, é dela o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º da CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho não era habitual, tendo sido prestado com autonomia e sem subordinação. 



    No caso, o Autor coligiu aos autos os seguintes contratos que regeram a relação entre as partes:



    Contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 0956f79, f. 133/134), celebrado em 13/08/2007, e respectivo Termo Aditivo firmado em 14/12/2007 (Id. 2e9a45d, f. 135). 



    Contrato particular para prestação de serviços jurídicos (Id. af6dfb2, f. 74/75), celebrado em 05/02/2014; 



    Contrato particular para prestação de serviços jurídicos (Id. af6dfb2, f. 76/78); celebrado em13/10/2014; 



    Contrato particular para prestação de serviços jurídicos (Id. af6dfb2, f. 71/72), celebrado em 01/11/2014; 



    Contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 8a87eb4, f. 2.459/2.461) celebrado em 02/09/2013 



    1º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 1dfb8ca, f. 2377, 01/10/2013); 



    2º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 46d53a5, f. 2.378, 02/01/2014); 



    3º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. b772fb5, f. 2379, 12/02/2015); 



    4º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 63868f8, f. 2.380/2.381, 04/01/2016); 



    5º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 0876bcd, f. 2.382/2.383, 02/03/2017). 



    O cotejo dos instrumentos contratuais evidencia que, em que pese a Cláusula Quinta do primeiro instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 2e9a45d) dispor que a relação firmada é de caráter particular, não ensejando vínculo empregatício, outra era a realidade da natureza jurídica da relação havida entre os Demandantes. 



    Isso porque, desde o primeiro pacto, havia exigência da Ré de que a prestação de serviços pelo Reclamante se desse dentro de sua dependência física, observado o cumprimento de horário de trabalho contratual, que só poderia ser alterado mediante aviso prévio do Autor. Confira-se:



    (...)



    Importante salientar que tal ajuste foi mantido no 1º Termo Aditivo (Id. 2e9a45d, f. 135), no Contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 8a87eb4, f. 2.459/2.461) celebrado em 02/09/2013.



    (...)



    Outrossim, as referidas condições de trabalho também constaram no 1º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 1dfb8ca, f. 2377, 01/10/2013) e no 4º Aditivo ao contrato particular para prestação de serviços jurídicos I (Id. 63868f8, f. 2.380/2.381, 04/01/2016). 



    No aspecto, impõe-se ressaltar que no próprio alvará de funcionamento do escritório do Autor consta o mesmo endereço da Ré (Id. 6ea7b9c). 



    Também foram juntados alguns emails que narram os termos da contratação do Reclamante (Id. 0f34bec) e o Termo de Compromisso (Id. 4a878e2, f. 147 e Id. e090ea0, f. 148) que demonstra a submissão do Autor e da Sociedade de Advogados que integrava em 2009, às normas internas da Reclamada, o direito às férias e ausências justificas nos termos do art. 473, CLT.



    (..)



    Na relação desenvolvida entre as partes, observo que a Reclamada ainda fornecia passagens aéreas quando o Obreiro precisava laborar em outras localidades, conforme se verifica no email de Id. a05ead0 (f. 159/160). Desse modo, não ocorria custeio ou rateio de despesas pelo próprio Autor, sendo que a Ré providenciava e efetuava o pagamento das passagens e hospedagens de que o Obreiro necessitava para realizar o trabalho em outras cidades.



    A SANKYU S/A também disponibilizava Manual de Procedimentos Corporativos, os quais dispunham sobre procedimento e orientação para processos judiciais (Id. c6ca0bb), e que deveriam ser observados pelo Autor no desempenho de sua atividade. 



    No caso, com o fito de demonstrar a sua rotina laboral, o Autor coligiu ao feito atas de reuniões, troca de e-mails com a Reclamada e alguns processos em que atuou. 



    Aliás, a natureza da relação empregatícia também restou evidenciada pela prova oral produzida no feito.



    (...)



    Com efeito, o acervo fático e probatório do feito demonstra, a toda evidência, que, embora contratado para prestar serviços na área jurídica da empresa, por meio de sociedade advocatícia, na verdade, o Autor era empregado da Ré (princípio da primazia da realidade), considerando-se a efetiva comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego (artigos 2º e 3º, da CLT).



    No caso, a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos deu-se com o intuito de fraudar a legislação trabalhista (art. 9º da CLT), impondo-se declarar a nulidade de tal estipulação, consoante decidido na origem. Indubitável o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, pois as atividades eram realizadas pelo próprio Reclamante, que não se fazia substituir por terceiro, ao seu alvedrio, sem a necessidade de prévia aprovação da Reclamada e, por óbvio, que visava uma contraprestação, pelo que indubitável o caráter oneroso da relação jurídica estabelecida entre os Demandantes. 



    Ademais, não há dúvida quanto à habitualidade na execução dos serviços por parte do Autor que, como visto, se ativou em atividade que não pode ser considerada ocasional, esporádica, porquanto imprescindível à dinâmica administrativa da Reclamada, como evidenciado pelos meios de prova, mormente os depoimentos do preposto e das testemunhas arroladas pela própria Recorrente. 



    No aspecto, ressalto que a configuração do vínculo de emprego não depende de constatação da continuidade na prestação de serviços, como ocorre com o trabalhador doméstico (artigo 1º, da Lei Complementar 150/2015), exigindo-se que o labor seja desenvolvido de forma não eventual, conforme artigo 3º, da CLT, o que sucedeu no presente caso. 



    Doutro tanto, como visto, a Recorrente não se desonerou do ônus de demonstrar que a prestação de serviços admitida na defesa foi de natureza autônoma, restando cabalmente comprovadas as ingerências e intervenções na execução dos serviços prestados pelo Reclamante. 



    Aliás, o que de concreto se extrai do conjunto fático probatório é a atuação do Autor única e exclusivamente em favor da Reclamada, que lhe fornecia todos os meios para a execução dos serviços, além de o remunerar, assumindo, assim, todos os riscos da atividade econômica, fatos que contradizem a aludida autonomia na prestação de serviço.



    No aspecto, cabe ressaltar que o autêntico trabalhador autônomo atua como patrão de si mesmo, com poderes de organização própria, por meio dos quais desenvolve o impulso de sua livre iniciativa, o que não se extrai do conjunto probatório destes autos. Destarte, tanto o Autor não tinha organização própria, que ele prestava seus serviços dentro da dependência física da Reclamada, utilizando-se dos recursos e infraestrutura fornecidos pela empresa Ré. 



    Portanto, denota-se claramente a prática da "pejotização", expressão cunhada para definir a situação em que o empregador, pretendendo descumprir a legislação trabalhista estimula o empregado a constituir uma empresa ou a ela aderir como sócio, para lhe prestar serviços, sob o manto de um contrato de prestação de serviços entre empresas. 



    Desse modo, preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, mantenho a decisão de origem quanto a existência de relação de emprego entre o Autor e a Reclamada, no período de 13/01/2009 a 29/05/2018, considerada a projeção do aviso prévio. “ (e-doc. 5, p. 9-16).



    Tenho que a parte reclamante assiste razão quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre as partes, formalizada por meio de instrumento contratual, reconheceu vínculo de emprego.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010613-23.2018.5.03.0137, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente